Tribunal: TJMT
Processo: 1000582-68.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1000582-68.2021.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO SALDELA BISCARO - CPF: 222.282.758-24 (ADVOGADO), VANESSA HILBIG DE ANDRADE PICCINI - CPF: 940.373.531-72 (RECLAMANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), TURMA RECURSAL UNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (RECLAMADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, JULGOU IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. A 2ª VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNIEP) DIVERGIU. O 3º VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA) NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECLAMAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA –DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE TRATO SUCESSIVO – O PRAZO COMEÇA A FLUIR A PARTIR DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – RECLAMAÇÃO
IMPROCEDENTE.

O prazo prescricional para reclamar as perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei que reestrutura a carreira, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, começa a fluir a partir da entrada em vigor dessa norma.

In casu
, tendo a ação sido ajuizada mais de cinco anos após a entrada em vigor da Lei Municipal nº 568, de
25 de outubro de 1999
, que dispõe sobre o Quadro de Cargos e Salários da Prefeitura, estabelece o Lotacionograma, regulamenta as atribuições dos cargos, institui o Plano de Carreira dos Servidores do Município de Sinop, que estabeleceu a reestruturação da carreira, fulminou o instituto da prescrição.

Desse modo,
a Turma Recursal decidiu de forma correta, de acordo com o fato concreto, com a legislação vigente e a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal; portanto, impõe-se a improcedência da Reclamação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reclamação, com pedido de efeito suspensivo, proposta por
VANESSA HILBIG DE ANDRADE PICCINI
, visando garantir a observância de enunciado de Súmula do Superior Tribunal de Justiça e de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida.

A Reclamante sustenta que a decisão colegiada proferida pela Turma Recursal, nos autos do Recurso Inominado nº 1010473-73.2018.8.11.0015
,
consignou que o início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão de moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público.

Assevera que o Superior Tribunal de Justiça editou enunciado de Súmula nº 85, no sentido de que, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Argumenta que, as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório.

Ao final, pugna pela suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável.

No mérito, requer a procedência do pedido.

O pedido liminar não foi concedido (ID
73751987

).

As informações foram prestadas (ID
75030469
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (ID
83784487
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Com efeito, a Reclamação é uma ação que visa preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade de suas decisões, bem como garantir a eficácia dos precedentes das Cortes Supremas e da jurisprudência vinculante das Cortes de Justiça, conforme rol expressamente previsto no artigo 988 do CPC/15, in verbis:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;

In casu,
alega a Reclamante acerca da impossibilidade de se declarar prescrita o pedido de incorporação à remuneração do percentual correspondente à perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV frente a legislação que reestrutura a sua carreira, por está em descompasso com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836, com repercussão geral.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso que teve a repercussão geral reconhecida, determinou o pagamento das perdas salariais de servidores públicos estaduais e municipais que tiveram os vencimentos convertidos por meio de lei estadual na mudança de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), instituída em 1994 como forma de transição para o Real, senão vejamos:

1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94

que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.

(STF – Tribunal Pleno – RE 561.836-RN – Rel. Min. Luiz Fux – j. 26.09.2013 – publicação: 10.02.2014)

Ao caso se aplica o item 5 da Repercussão Geral, o qual destaquei acima; portanto, o prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que reestrutura a carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório.

Denota-se dos autos que a Reclamante é Dentista do Município de Sinop, que houve a reestruturação da carreira por meio da Lei Municipal nº 568, de
25 de outubro de 1999
, que “Dispõe sobre o Quadro de Cargos e Salários da Prefeitura, estabelece o Lotacionograma, regulamenta as atribuições dos cargos, institui o Plano de Carreira dos Servidores e dá outras providências”, onde foram definidos os subsídios para a categoria, que entrou em vigor na data de sua publicação.

Desse modo, com o advento da Lei Municipal nº 568/1999, cessou o direito da Reclamante de receber diferenças referente à URV e também passou a fluir o prazo prescricional legal de 05 (cinco) anos.

Ocorre que a Reclamante somente propôs a aludida ação de cobrança em 25/10/2018, portanto, 19 (dezenove) anos após a reestruturação da carreira.

Por consequência, a pretensão da Reclamante fora atingida pela prescrição quinquenal.

Assim,
a Turma Recursal decidiu de forma correta, de acordo com o fato concreto, com a legislação vigente e a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal

.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, julgo
IMPROCEDENTE
a presente Reclamação.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (VOGAL)

Egrégia Seção de Direito Público:

Trata-se de Reclamação, proposta por VANESSA HILBIG DE ANDRADE PICCINI, em face do acórdão proferido pela TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS que, nos autos do processo de n.º 1010473-73.2018.8.11.0015, consignou que o início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão de moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público.

Nos moldes do art. 932 do CPC, deve o relator não conhecer do reclamo inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Inicialmente, consigno que não corroboro do entendimento de que a pretensão esteja acobertada pelo manto da prescrição, notadamente, porque, há anos venho julgando processos dessa natureza e, em nenhuma oportunidade, os entes federados, conseguiram demonstraram que a suposta reestruturação das carreiras tenha abarcado a defasagem salarial em razão conversão errônea da moeda (URV).

Desse modo, continuo afirmar que somente mediante a liquidação da sentença, observando a particularidade de cada servidor poderíamos concluir que houve a recomposição.

No entanto, no caso em apreço, denota-se que a questão é eminentemente processual, consubstancia na inadequação da medida eleita.

Isso porque, o Código de Processo Civil não autoriza o manejo da reclamação sequer para dirimir eventual inobservância ao entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça em suas Súmulas, é evidente que o remédio processual também não se presta a resguardar a reclamante de decisões incompatíveis com precedentes ordinários da Corte Superior ou dos Tribunais Estaduais, ou ainda, teratológica, como afirmado pelo Reclamente.

O art. 988 do CPC prevê taxativamente o cabimento da Reclamação diante das situações precisas indicadas nos seus incisos:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”.

§ 5º É inadmissível a reclamação:

I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;

II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.

Como se vê, do citado dispositivo o acórdão proferido pela Turma Recursal não se enquadra nas hipóteses permissivas do artigo 988 do CPC, verifica-se que o fim desta específica reclamação está sendo desvirtuado, ou seja, é utilizada como mero sucedâneo recursal para revisão do posicionamento adotado pelo colegiado reclamado segundo o livre convencimento motivado.

A
qustion
, não merece maiores delongas, posto que, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar a Reclamação nº 36.476/SP, firmou o entendimento segundo o qual, uma vez uniformizado o direito em sede de recurso repetitivo, cabe aos juízes e tribunais locais a aplicação individualizada da tese jurídica ao caso concreto, subsunção essa passível de revisão tão somente na via recursal ordinária e não em sede de reclamação:

RECLAMAÇÃO. RECURSO ESPECIAL AO QUAL O TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU SEGUIMENTO, COM FUNDAMENTO NA CONFORMIDADE ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (RESP 1.301.989/RS - TEMA 658). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL LOCAL. DESPROVIMENTO. RECLAMAÇÃO QUE SUSTENTA A INDEVIDA APLICAÇÃO DA TESE, POR SE TRATAR DE HIPÓTESE FÁTICA DISTINTA. DESCABIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Cuida-se de reclamação ajuizada contra acórdão do TJ/SP que, em sede de agravo interno, manteve a decisão que negou seguimento ao recurso especial interposto pelos reclamantes, em razão da conformidade do acórdão recorrido com o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.301.989/RS, julgado sob o regime dos recursos especiais repetitivos (Tema 658).

2. Em sua redação original, o art. 988, IV, do CPC/2015 previa o cabimento de reclamação para garantir a observância de precedente proferido em julgamento de "casos repetitivos, os quais, conforme o disposto no art. 928 do Código, abrangem o incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) e os recursos especial e extraordinário repetitivos.

3. Todavia, ainda no período de vacátio legis do CPC/15, o art. 988, IV, foi modificado pela Lei 13.256/2016: a anterior previsão de reclamação para garantir a observância de precedente oriundo de "casos repetitivos" foi excluída, passando a constar, nas hipóteses de cabimento, apenas o precedente oriundo de IRDR, que é espécie daquele.

4. Houve, portanto, a supressão do cabimento da reclamação para a observância de acórdão proferido em recursos especial e extraordinário repetitivos, em que pese a mesma Lei 13.256/2016, paradoxalmente, tenha acrescentado um pressuposto de admissibilidade - consistente no esgotamento das instâncias ordinárias - à hipótese que acabara de excluir.

5. Sob um aspecto topológico, à luz do disposto no art. 11 da LC 95/98, não há coerência e lógica em se afirmar que o parágrafo 5º, II, do art. 988 do CPC, com a redação dada pela Lei 13.256/2016, veicularia uma nova hipótese de cabimento da reclamação. Estas hipóteses foram elencadas pelos incisos do caput, sendo que, por outro lado, o parágrafo se inicia, ele próprio, anunciando que trataria de situações de inadmissibilidade da reclamação.

6. De outro turno, a investigação do contexto jurídico-político em que editada a Lei 13.256/2016 revela que, dentre outras questões, a norma efetivamente visou ao fim da reclamação dirigida ao STJ e ao STF para o controle da aplicação dos acórdãos sobre questões repetitivas, tratando-se de opção de política judiciária para desafogar os trabalhos nas Cortes de superposição.

7. Outrossim, a admissão da reclamação na hipótese em comento atenta contra a finalidade da instituição do regime dos recursos especiais repetitivos, que surgiu como mecanismo de racionalização da prestação jurisdicional do STJ, perante o fenômeno social da massificação dos litígios.

8. Nesse regime, o STJ se desincumbe de seu múnus constitucional definindo, por uma vez, mediante julgamento por amostragem, a interpretação da Lei federal que deve ser obrigatoriamente observada pelas instâncias ordinárias. Uma vez uniformizado o direito, é dos juízes e Tribunais locais a incumbência de aplicação individualizada da tese jurídica em cada caso concreto.9. Em tal sistemática, a aplicação em concreto do precedente não está imune à revisão, que se dá na via recursal ordinária, até eventualmente culminar no julgamento, no âmbito do Tribunal local, do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC/15.10.
Petição inicial da reclamação indeferida, com a extinção do processo sem resolução do mérito.
(Rcl 36.476/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/02/2020, DJe 06/03/2020)

PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. PRECEDENTE FORMADO EM RECURSO REPETITIVO. DESCABIMENTO. 1.
A Corte Especial do STJ estabeleceu que não cabe reclamação para o exame da correta aplicação de precedente obrigatório formado em julgamento de recurso especial repetitivo à realidade do processo, entendendo que o art. 988, IV, do CPC/2015, ainda no período da vacatio legis, foi alterado pela Lei n. 13.256/2016, sendo excluída a previsão de cabimento de reclamação para garantir a observância de precedente oriundo de "casos repetitivos", passando a constar, apenas, o precedente advindo do julgamento de IRDR, que é espécie daqueles.
2. Ressalva do entendimento do relator. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt na Rcl 39.234/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 18/05/2021, DJe 11/06/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DISCUSSÃO ACERCA DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE PREJUDICADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, §4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.

I - (...).

III – (...).

IV
-In casu, incabível o ajuizamento de reclamação para discutir eventual equívoco na aplicação de tese firmada em recurso repetitivo ao caso concreto pelos tribunais de justiças e regionais.
V – (...) VI – Agravo Interno improvido. (AgInt na Rcl 41.197/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 29/6/2021, DJe 1/7/2021)

PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DA TNU QUE NÃO ADMITIU O INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO.1.
A reclamação, tal como concebida nos arts. 105, I, "f", da Constituição Federal e 187 do RISTJ, é medida de caráter restrito destinada a preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, não servindo como medida destinada a avaliar o acerto ou desacerto das decisões proferidas pelo Tribunal de origem. No caso, fica evidenciado o não cabimento da presente reclamação, pois utilizada como sucedâneo recursal
.2. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt na Rcl 35.831/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019)

Esta Seção de Direito Público e Coletivo tem reiteradamente decidido que deve ser extinta por falta de pressuposto processual a Reclamação que não apresentar as condições autorizadoras trazidas no artigo 988, do CPC,
in litteris:

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE URV – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.
Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento liminar da Reclamação proposta pela ora agravante, por inexistir violação à Súmula 85 do STJ e estar sendo usada com sucedâneo recursal.(
TJ-MT 10265348320208110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/08/2021, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 02/09/2021)

RECLAMAÇÃO EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA PELA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – AFRONTA À SÚMULA OU ORIENTAÇÃO DE RECURSOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INOCORRÊNCIA – NÃO-CONHECIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO.
Sem que a parte reclamante tenha demonstrado que a decisão reclamada, emanada pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais, afronta súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, conforme o disposto nos artigos 988, inciso IV, do Código de Processo Civil, é de rigor o não conhecimento da reclamação.
(TJ-MT - RCL: 10023907920198110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 19/09/2019, Seção de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2019)

ECLAMAÇÃO – DECISÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.O prazo prescricional, para reclamar as perdas salariais, resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório.(N.U 1025630-63.2020.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Seção de Direito Público, Julgado em 20/05/2021, Publicado no DJE 07/06/2021)

Destarte, não tendo o Reclamante demonstrado a adequação dos instrumentos às situações previstas no artigo 988 do Código de Processo Civil, a Reclamação não pode ser conhecida por ser manifestamente inadmissível”(Rcl 20627 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, j. em 29/03/2016, proc. Eletr. DJe-081 divulg. 26/04/2016 publ. 27/04/2016).

Com essas considerações, NÃO CONHEÇO da Reclamação por ser manifestamente inadmissível, com fulcro no artigo 932, do CPC e artigo 51, incisos XIV e XV, do RITJ/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021